Tribunal: TJMT
Processo: 1042295-46.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042295-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIDE ABRAO DO NASCIMENTO - CPF: 786.109.311-53 (RECORRENTE), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042295-46.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Neide Abrão do Nascimento

Recorrida(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO POSTERIOR. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA NA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS).

2.
Incumbe ao devedor, quando em posse do título legalmente protestado ou da carta de anuência do credor, promover o levantamento do registro do protesto (AgRg no AREsp 217161⁄SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13⁄11⁄2012, DJe 21⁄11⁄2012).

3. Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (
REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012)

4. É importante ressaltar que o procedimento para baixa do protesto depende da iniciativa do devedor, que deve solicitar o cancelamento no cartório, munido da carta de anuência fornecida pelo credor e mediante o pagamento dos emolumentos pertinentes. Nos autos, a parte recorrente não demonstrou que tomou tais providências, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“
Constata-se dos autos, que a parte Reclamante detinha débito junto à Reclamada no valor total de R$ 29,60 da fatura de 28/01/2022, R$ 29,60 da fatura de 03/03/2022 e R$ 29,60 da fatura de 01/04/2022. Conforme narrado na petição inicial os protestos foram registrados em 06/2022 (mês/ano) e os débitos quitados apenas em 10/2022 (mês/ano). Diante da narrativa da parte autora, percebe-se que as faturas foram protestadas anteriormente ao seu adimplemento, não havendo falar em restrição indevida, ademais, inexiste nos autos informação do pedido de baixa do protesto pelo devedor ao serviço notarial, bem como menção ao recolhimento dos emolumentos, a fim de proceder com a baixa do protesto, de modo que não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso I do CPCP), vez que de responsabilidade do devedor promover tais diligências destinadas à baixo do protesto.
”.

6.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024